Tribunal: TJMT
Processo: 1028870-80.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028870-80.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVIO SOARES PEREIRA - CPF: 537.221.831-20 (RECORRIDO), AILTON GONCALVES - CPF: 023.048.368-28 (ADVOGADO), HENRIQUE MACEDO GONCALVES - CPF: 409.601.678-03 (ADVOGADO), ANDERLE-TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.548.038/0004-24 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE

VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA - DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA – EXCESSO DE HORAS DE ESPERA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DO DOCUMENTO INTEGRAL

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA DESCARREGAMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO E CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restou demonstrado nos autos o pagamento do valor do pedágio, incidindo, portanto, a penalidade do art. 8° da Lei 10209/01, que impõe o pagamento em dobro do valor do frete, bem como, o valor do frete em si mesmo.

2. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, a parte apresentou apenas recortes dos documentos, de modo que, não é possível verifica a integralidade das informações. Assim, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório em relação às diárias, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANDERLE-TRANSPORTES LTDA.,
em face da sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, para:

“a) Condenar a requerida a pagar ao autor indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 8.208,64 (oito mil duzentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), devidamente corrigido pelo INPC e com juros legais de 1% a partir do vencimento;

b) Condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor indenização do vale-pedágio no valor de R$ 5.529,60 (cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), devidamente corrigido pelo INPC e com juros legais de 1% a partir do vencimento;

c) Condenar a requerida a restituir de forma simples, a quantia desembolsada referente ao pedágio (R$ 232,20), com correção do INPC e incidência de juros legais de 1% a partir do vencimento.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, sob o argumento”
(sic – id. 204121749).

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Foro para o julgamento da demanda. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024